Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C GUARDA E ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. SATISFAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE.

1. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o).

2. Não se majora o valor dos alimentos quando fixado em percentual condizente com as necessidades da alimentada e a capacidade financeira do alimentante, qual seja, 10% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios e incluído 13o salário, férias e eventuais horas-extras.

3. Negou-se provimento ao apelo da autora.